Tribunal: TJDFT
Processo: 0720519-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. REPASSE DO VALOR A TERCEIROS. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO.

1. Ação anulatória de contrato de empréstimo consignado cujo valor foi repassado a terceiros ao argumento de conluio entre banco e instituição que perpetrou golpe.

2. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para prevenir a inadimplência e fraudes, bem como para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479 do STJ).

3. Entretanto, no Direito Civil a responsabilização pressupõe, além da existência de um dano, patrimonial ou moral, uma atuação lesiva culposa ou dolosa, seja negligente, imprudente, imperita ou intencional, bem como a existência do nexo de causalidade entre ambos.

4. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entre banco e terceiros fraudadores, inexistem nexo causal entre conduta do banco e prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ou responsabilidade a ser atribuída a instituição financeira.

5. Negou-se provimento ao recurso.